Tribunal: TJBA
Processo: 8000789-26.2020.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000789-26.2020.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TAILE GUERREIRO DE ARAUJO

Advogado(s)
:

APELADO: INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO e outros

Advogado(s)
:
JOAO COSTA RIBEIRO FILHO

MAF 10

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO. EDITAL N.º 01/2019. ALTERAÇÃO DE GABARITO APÓS DIVULGAÇÃO DE RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVOS. ANULAÇÃO DO EDITAL N.º 07/2020, EM QUE CONSTAVA O NOME DA IMPETRANTE, APÓS CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ILEGALIDADE DA CONDUTA DA BANCA EXAMINADORA. VIOLAÇÃO AO EDITAL DO CERTAME. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTE DESTA CORTE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000789-26.2020.8.05.0201
, em que figuram como Apelante
TAILE GUERREIRO DE ARAUJO
e como Apelados
MUNICIPIO DE PORTO SEGURO e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator